Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA e TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA-EPP, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que, ao decidir a primeira fase da ação de exigir contas, deixou de arbitrar honorários advocatícios. Os agravantes sustentaram que se trata de decisão parcial de mérito e, se o agravado apresentou resistência à pretensão de prestação de contas, deveria arcar com os ônus da sucumbência, haja vista que teria optado por tornar litigiosa a primeira fase da ação de exigir contas. Preparo regular sob ID 1523964. Não houve pedido liminar. O Colegiado negou provimento ao recurso (ID. 20301959). TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA-EPP interpôs recurso especial (ID. 23753726). O ministro relator deu provimento ao agravo e determinou “o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que fixe os honorários advocatícios sucumbenciais conforme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior”. De volta à 4a Turma Cível, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID. 60225797). Contudo, este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator